Tribunal: TJDFT
Processo: 0728111-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. DESNECESSIDADE. OCRELIZUMABE. TEMA 106/STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. Inexiste necessidade da formação de litisconsórcio com a União, em demandas por medicamentos registrados na ANVISA, ainda que não incorporados ao SUS, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no IAC no 14, observados, ainda, os parâmetros delineados pelo Supremo Tribunal Federal, ao conceder parcialmente o pedido de tutela provisória incidental formulado no bojo do RE no 1366243 (Tema no 1234). Diante da comprovação da imprescindibilidade do fármaco, que possui registro na ANVISA, da inexistência de outros medicamentos eficazes ofertados pelo SUS, além da incapacidade financeira da parte autora, afigura-se impositivo o seu fornecimento, com vistas a resguardar a plena assistência à saúde, restando preenchidos os requisitos exigidos no Tema Repetitivo no 106, do Superior Tribunal de justiça.